Tribunal: TJDFT
Processo: 0728684-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728684-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS TECNICAS LTDA - ME AGRAVADO: TOLDO-ART COMERCIO E SERVICO DE TOLDOS LTDA - EPP D E S P A C H O Manifeste-se o agravante, sobre o retorno do Aviso de Recebimento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator